Tribunal: TJDFT
Processo: 0004451-72.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004451-72.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NATAL GONCALVES DOS REIS DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO INDEFIRO o requerimento de habilitação apresentado pelo(a) cessionário(a) CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A., para que figure na condição de cessionário(a) de FELIPE PEREIRA GONÇALVES DOS REIS (ID ́s 29387676/29387682), porquanto estes não são credores do presente precatório, e sim NATAL GONCALVES DOS REIS. Ainda que FELIPE PEREIRA GONÇALVES DOS REIS sejam meeiro/sucessores do credor NATAL GONCALVES DOS REIS, a cessão do crédito deste precatório exige anterior sucessão processual pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver"). Ademais, vale destacar que a sucessão processual demanda a partilha do crédito na via judicial ou extrajudicial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac